Tribunal: STF
Processo: HC 243579
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado tentado. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Celso Luís Leite dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 920.910/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses em, regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", c/c art. 14, II, todos do Código Penal (furto qualificado tentado) (evento 3).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição ante a inexistência de participação do paciente no delito. Aduz a inidoneidade na majoração da pena-base e a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição da tentativa. Defende o regime prisional mais brando, uma vez que não houve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a pena não excede 04 (quatro) anos. Ressalta a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, redimensionamento da pena e a alteração do regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...).



   A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 



   Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



   Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator